Tribunal: STF
Processo: RE 91226
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE EM COMPOSIÇÃO FERROVIARIA. - OS
HONORARIOS DO ADVOGADO DEVEM SER COMPUTADOS SOBRE O MONTANTE DAS
PRESTAÇÕES VENCIDAS, DOZE MESES DAS VINCENDAS E AS DEMAIS VERBAS
INCLUIDAS NA CONDENAÇÃO. - VALOR FIXADO PARA A PENSÃO: NESSE
PARTICULAR, NÃO COMPROVOU A RECORRENTE O ALEGADO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO NESSA PARTE.